Tribunal: TJPA
Processo: 0008645-10.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2020-10-23

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA E PRISÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADA. Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. - A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas ? emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra ? concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo Magistrado sentenciante.- A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, usando o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável é devidamente aceita pela jurisprudência, não merecendo qualquer reparo. In casu, apresentaram-se como negativas, antecedentes e circunstâncias do crimeCONCURSO FORMAL. QUATRO VÍTIMAS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. -Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de quatro infrações/vítimas, deve incidir o aumento na fração de 1⁄4 (três vítimas do crime de roubo e uma vítima do crime de corrupção de menores). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0008645-10.2011.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DQ CAPITAL - 2º CARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CAPITAL
RECORRENTE: ARLY SOUZA DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES MIRANDA LOBATO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA E PRISÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADA.
Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
- A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo Magistrado sentenciante.
- A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, usando o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável é devidamente aceita pela jurisprudência, não merecendo qualquer reparo.
In casu,
apresentaram-se como negativas, antecedentes e circunstâncias do crime
CONCURSO FORMAL. QUATRO VÍTIMAS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL.
-
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
. In casu
, tratando-se de quatro infrações/vítimas, deve incidir o aumento na fração de 1⁄4 (três vítimas do crime de roubo e uma vítima do crime de corrupção de menores).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 13 a 20 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer o recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/ PA, 20 de Outubro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0008645-10.2011.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DQ CAPITAL - 2º CARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CAPITAL
RECORRENTE: ARLY SOUZA DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES MIRANDA LOBATO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ARLY SOUZA DA SILVA,
por intermédio de defensor público, impugnando a sentença proferida, às fls. 290/304, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital,
que o condenou
a pena de
07 (sete) anos 03 (três) e 03 (três) dias de reclusão e
ao pagamento de
16 dias multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal
(Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agente),
e à pena de
01 (um) ano de reclusão
pela prática do crime previsto no Art. 244-B
(Corrupção de menores),
que diante do
concurso formal
tornou a pena definitiva em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

Noticia a denúncia,
que no dia 31/05/2011, por volta das 18h30, o ora recorrente e o adolescente A. S. G. P. e outro elemento conhecido por Paulinho decidiram cometer assaltos e, para isso, passaram a percorrer as ruas do bairro Condor a procura de possíveis vítimas, até que, ao chegarem à Passagem 21 de abril, encontraram as vítimas Maria Eraldina da Costa Sena, Suely Pastana da Silva e Simone Costa Moraes e resolveram abordá-las. O ora recorrente e seus comparsas aproximaram-se das vítimas em duas bicicletas e, um deles munido com um revólver, anunciou o assalto, exigindo que lhes fossem entregues seus pertences, levando então suas bolsas, as quais continham celulares, cartões de créditos e dinheiro. Ato contínuo os meliantes empreenderam fuga, porém uma viatura que passava pelo local foi acionada pela vítima e não muito distante do local do fato o ora recorrente e o adolescente foram presos com alguns pertences das vítimas que os reconheceram, enquanto o elemento conhecido como Paulinho conseguiu fugir.

Em suas razões recursais, às fls. 327/334, pleiteia a Defesa a absolvição pela insuficiência de provas da co-autoria; alternativamente, aplicar a causa de diminuição de pena referente à condição de mero partícipe. E quanto à dosimetria, requer a redução da pena base para o mínimo legal, afastando-se o uso da arma de fogo. Por fim, requer a redução da fração referente ao concurso formal para não superior a 1/5 de aumento.

Em contrarrazões, às fls. 340/351, a acusação se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 358/363,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Adélio Mendes dos Santos,
que se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 327/334, pleiteia a Defesa a absolvição pela insuficiência de provas da co-autoria; alternativamente, aplicar a causa de diminuição de pena referente à condição de mero partícipe. E quanto à dosimetria, requer a redução da pena base para o mínimo legal, afastando-se o uso da arma de fogo. Por fim, requer a redução da fração referente ao concurso formal para não superior a 1/5 de aumento.

DA ABSOLVIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não deve prosperar o pleito de absolvição, já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório quanto a prática do crime de
Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes e corrupção de menores.

A
materialidade
dos crimes de roubo e corrupção de menores encontra-se respaldada pelo 1) auto de exibição e apresentação de objeto (fl. 31 e 66 IPL) prova que parte da res furtiva foi apreendida em poder do ora recorrente e do adolescente, cuja propriedade está individualizada por meio do auto de entrega de fl. 32 e 67/IPL; e 2) pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual. Por fim, consta nos autos de Inquérito, às fls. 34, a certidão de nascimento do menor A. S. G. P., que comprova que à época do crime era menor de idade.

Com relação à
autoria delitiva
, apesar do ora recorrente ter confessado na fase policial, retratou-se em juízo, entretanto, provas existem nos autos que comprovam sua participação nos eventos delituosos em questão.

Foram ouvidas entre as vítimas, MARIA ERALDINA DA COSTA SENA, que afirmou em juízo o que segue:
Na instrução a vítima MARIA ERALDINA DA COSTA SENA informou ao juízo: Que é vítima do roubo relatado na denúncia. Que lembra do ocorrido. Que vinha do trabalho com duas colegas Simoni e Suely. Que desceram do ônibus Pedreira Condor, que quando entraram na rua, avistaram três indivíduos de bicicleta, que eram duas bicicletas. Que um vinha sozinho em uma bicicleta e o outro vinha com o carona na garupa da bicicleta. Que o fato ocorreu por volta das sete horas da noite. Que os três indivíduos vinham vindo em direção da depoente. Que as suas colegas estavam de bolsa, mas a depoente estava só com uma sacola. Que o local estava claro, que tinha iluminação boa para ver os indivíduos. Que estavam caminhando quando foram abordadas. Que jogaram a bicicleta e pularam na depoente e suas colegas. Que dois foram direto nas suas colegas e um veio para cima da depoente. Que os indivíduos levaram tudo que a depoente e suas colegas tinham. Que os três anunciaram o assalto. Que o que veio para cima da depoente estava armado, mas não sabe os outros dois que foram para cima das suas colegas, que não viu se estavam armados. Que era uma arma de fogo. Que não exerceram de violência física com a depoente e suas colegas para subtrair os seus pertences. Que levaram, sua carteira, seu celular, seus documentos, que levou sua sacola com tudo que tinha dentro. Que roubaram os pertences de suas amigas. Que continuaram caminhando e avistaram uma viatura da polícia e a depoente e suas amigas entraram no carro e saíram em diligencias, quando entraram na 9, lá perto do porto (...) avistaram os acusados e suas colegas os reconheceram. Que um fugiu e só conseguiram pegar dois. Que acredita que o que fugiu estava com a arma, pois os dois que foram presos não estavam com a arma. Que foram apreendidos em frente ao palácio dos bairros. Que os dois que foram presos, nenhum era o indivíduo que apontou a arma para a depoente. Que foram pegos na logo depois do roubo, que a apreensão foi feita em coisa de minutos. Que uma de suas colegas conseguiu recuperar R$ 50,00. Que a depoente não conseguiu recuperar nada, pois acredita que seus objetos estavam como o indivíduo que conseguiu fugir. Que em seguida foram para a delegacia, onde suas colegas reconheceram os acusados. Que em poder dos acusados foram encontrados alguns objetos do roubo, que foi R$ 50,00 reais de uma e o celular da outra. (fls. 293)

Também a vítima SIMONI COSTA MORAES, em juízo, afirmou:
Que é vítima do roubo. Que recorda dos fatos. Que não conhecia o acusado antes dos fatos. Que estavam chegando do trabalho por volta das 18h30, a depoente e mais duas colegas de trabalho. Que foram abordadas logo no início da rua. Que foram abordadas três pessoas. Que não conhecia as outras vítimas, só de vista, da rua onde moravam. Que sabe que o nome de uma é Suely e da outra é Maria. Que quando entraram na rua 21 de abril, duas pessoas lhes abordaram. Que só um indivíduo estava armado, o outro estava na bicicleta. Que só um desceu da bicicleta e anunciou o assalto, que o mesmo estava armado. Que não houve o emprego de ameaça no momento da subtração de seus pertences, que o indivíduo só pediu para entregarem os pertences, que o indivíduo passou a revistar a depoente em busca de seu celular, que a depoente escondia na cintura, e a mesma disse que seu celular estava na bolsa, e assim o indivíduo pegou a bolsa e levou. Que o que foi subtraído da depoente foram só seus objetos pessoais, maquiagem, marmita. Que das outras vítimas foram levados celulares. Que seus pertences não foram devolvidos. Que não sabe dizer se um dos assaltantes era menor de idade. Que não se recorda da fisionomia dos indivíduos que lhe assaltaram, que já foi assaltada outras vezes e prefere nem olhar para eles. Que ainda não viu o denunciado aqui, e nem quis. Que não foi para delegacia, que foi direto para sua casa, que suas colegas que acionaram a viatura e foram atrás do acusado e adolescente. Que eles foram presos na Bernardo Sayao e depois a polícia foi em sua casa e se encaminhou para a delegacia. Que naquela época a depoente reconheceu as pessoas que foram presas, como as que tinham praticado o roubo contra a mesma. Que na delegacia viu o acusado e o adolescente.(fls. 293-verso e 294)

Por fim, foi ouvido em juízo o policial militar ALEX SANDRO DE OLIVEIRA BARATA, que, confirmando a palavras das vítimas transcritas, afimrou diante do MM. Magistrado:
Que se recorda dos fatos narrados na denúncia. Que estavam em ronda pelo bairro da Condor quando foram acionados por duas vítimas que foram tomadas de assalto. Que as vítimas informaram, e seguiram e diligências e encontraram os elementos mais à frente em uma bicicleta, que os acusados estavam com os objetos do roubo. Que as vítimas reconheceram os acusados que tinham feito o assalto nelas. Que não recorda se as vítimas acompanharam as diligencias. Que como as vítimas reconheceram os acusados o procedimento ocorreu normalmente na delegacia. Que não recorda quais objetos foram apreendidos e com quem deles os objetos foram apreendidos.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas judicializadas, no caso, o testemunho do policial que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante dos meliantes e apreensão de alguns objetos roubados.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Sobre o valor probante dos depoimentos dos agentes, trago as seguintes decisões:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS.
INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu.
(...) 6. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
(...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.
2. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Ordem denegada.
(STJ. HC 186.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 25/08/2011)

Requer ainda a Defesa o
reconhecimento da participação de menor importância
por parte do ora recorrente nas condutas delitivas narrada ne denúncia.
Conforme a legislação em vigor, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço" (CP, artigo 29, caput e § 1º).

Analisando-se todo o acervo probatório, verifica-se que a ação desempenhada pelo recorrente não foi acessória e, por isso, esta tese recursal não merece guarida. Na medida em que se afasta da alegação de participação de menor importância quando comprovado que o recorrente na companhia de mais dois meliantes jogaram as bicicletas nas vítimas, apontaram arma de fogo, subtraíram seus pertences e empreenderam fuga logo em seguida.

Portanto, ao agir assim, assumiu papel determinante para a prática do crime, funcionando como coautor do delito.

A coautoria é, segundo Cezar Roberto Bitencourt:
"A atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. Essa consciência constitui o liame psicológico (...). Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime" (in Tratado de Direito Penal: Parte Geral, volume 1, 10ª ed., SP: Saraiva, 2006. p. 521).

Noutro giro, a participação de menor importância constitui:
"Intervenção em fato alheio, o que pressupõe a existência de um autor principal. O partícipe não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza uma atividade secundária que contribui, estimula ou favorece a execução da conduta proibida. Não realiza atividade propriamente executiva." (idem).

A atuação do ora recorrente é inconteste e está bem delineada nos autos. Estão demonstrados o liame subjetivo e o pleno comprometimento com a prática delituosa, bem como a divisão de tarefas, conforme depoimento da vítimas.

Por tudo o que foi dito, a conduta do recorrente não pode ser considerada como de menor importância.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À VÍTIMA QUE NÃO POSSUIA BENS - IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMPLEXO - EXECUÇÃO INICIADA COM A GRAVE AMEAÇA -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA
- TENTATIVA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE - CORRETA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - DOSIMETRIA ESCORREITA.

1. O roubo é modalidade de crime complexo, cujo escopo é a proteção tanto do patrimônio, quanto da integridade física e psíquica da vítima. Neste rumo, a grave ameaça contra a vítima constitui início de sua execução, porquanto certa a violação a um dos bens jurídicos tutelados por esse tipo penal.

2. Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo.
(...). (TJDFT. Acórdão n.1162197, 20171410023150APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/03/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: 101/111)
DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva.

As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelos relatos das vítimas supra transcritos, que confirmaram o emprego de arma no evento delitivo praticado em concurso com mais dois agentes. Não merecendo qualquer exclusão.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

A respeito das provas que servem para embasar as majorantes, trago os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE
. CRIME ÚNICO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
- A ausência de perícia no artefato utilizado no crime não afasta a incidência da majorante de emprego de arma quando existentes outros meios comprobatórios de sua utilização. Precedentes.
- No caso, o efetivo uso de arma na prática do delito restou devidamente comprovado pelos relatos das vítimas, conforme consignado pelas instâncias inferiores. (...)
(STJ. HC 241.733/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 14/12/2012)
PENAL. PROCESSUAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDAE DELITIVA COMPROVADAS.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA
. PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE ENSEJARAM O AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO).
1. Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.
(...) 3. Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os réus na prática do roubo noticiado nos autos.
(...) 5. A existência de mais de uma majorante na terceira fase da dosimetria não leva, necessariamente, à exasperação da pena em percentual além do mínimo previsto de 1/3 (um terço), salvo quando se constate fatos concretos que indiquem, de forma fundamentada, a necessidade de exasperação, sob pena de desobediência o Princípio Constitucional de Individualização da Pena, contido no art. 5º, inciso XLIV, da Carta Magna e ao enunciado 443 do C. STJ. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.738361, 20120310202706APR, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2013, Publicado no DJE: 27/11/2013. Pág.: 170)
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS.

CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator Silvânio Barbosa dos Santos. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

DA DOSIMETRIA

Por fim, os recorrentes pleiteiam a reforma da dosimetria da pena.

DO CRIME DE ROUBO

Verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, ao
crime de roubo
que possui como pena cominada a de reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa
, fixou a pena base em
05 (cinco) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e ao crime de corrupção de menores, que possui como pena cominada a de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, fixou a pena no mínimo legal, ou seja, em
1 (um) ano de reclusão,
nos seguintes termos:

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a) Culpabilidade: no que concerne ao crime de roubo, a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, assim como para a corrupção de menor, motivo pelo qual deixo de considerá-la;
b) Antecedentes: o réu possui antecedentes, veja-se que consta nos autos certidão positiva de antecedentes à fl. 267, indicando que o réu possui contra si condenações criminais, no entanto, a presente conduta delituosa foi cometida anteriormente as sentenças condenatórias exaradas nos processos indicados à fl. 267, não sendo possível aplicar a circunstância agravante da reincidência, mas tão somente avaliando-se negativamente na forma da Súmula 636 do STJ, segundo a qual a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
; c) Conduta social: tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d) Personalidade da agente: tal circunstância não foi apurada no curso do processo; e) Motivos: do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Do crime de corrupção de menor, são relacionados com o intuito de corromper o menor a fim de que este praticasse roubo com o agente. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base;
f) Circunstâncias do crime: no crime de roubo, considerando as causas de aumento reconhecidas nesta sentença, o uso de arma de fogo, é um fator de aumento do temor e diminuição de resistência da vítima, e, por isso, desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao uso de arma de fogo, consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, avaliando-se negativamente. Para o crime de corrupção de menor, não há circunstância a valorar
; g) Consequências do crime: no crime de roubo, as vítimas não lograram êxito em reaver os bens subtraídos. No crime de corrupção de menor, estão ligadas a própria participação de menor em crime, o que faz parte do tipo penal. Dessa forma, deixo de valorar tal circunstância para o crime de corrupção de menor; h) Comportamento da vítima: não concorreu para o crime, tanto no crime de roubo, quanto no de corrupção de menor, deve-se frisar que o crime de corrupção de menor é considerado delito formal, que independe da prova de efetiva corrupção do menor ou de prévio envolvimento deste com a prática de atos infracionais. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância, tanto para o crime de roubo, quanto para o de corrupção de menor.
No que diz ao "quantum" de incremento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Vejamos: (...)
Neste cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.
No caso, considerando que a pena mínima para o crime de roubo é de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 157, "caput", do Código Penal, e estão presentes duas circunstâncias judiciais negativas, incrementa-se a pena-base em dupla aplicação de 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 anos e 5 meses 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 diasmulta, e para o crime de corrupção de menor em 01 (um) ano de reclusão.

Assim, pela existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais devidamente motivadas, no caso,
antecedentes
e
circunstâncias do crime
, foi elevada a penal em 2/6 (dois sextos), em conformidade com a jurisprudência pátria transcrita na decisão, o que não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:
(...) 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável
, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

Diante disso, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal para o crime de roubo, diante da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada em elementos concretos contidos nos autos.

- Na segunda fase, sem eventos.

- Na terceira fase, ausência de causa de diminuição de pena. Entretanto, reconhecida a majorante referente ao concurso de agentes, já que o emprego de arma de fogo já foi utilizado para elevar a pena base. Assim, aumento a pena de forma justificada em 1/3 (um terço), ou seja, no mínimo legal, ficando a pena em 07 (sete) anos 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do Código de Processo Civil e do RISTJ.
2. A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes. 3. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - concurso de agentes - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - emprego de arma - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo Magistrado sentenciante.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1251918/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Também na terceira fase, por conta do
CONCURSO FORMAL DE CRIMES, art. 70 do Código Penal,
foi elevada a pena mais grave em 1⁄4 (um quarto), ficando definitiva em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
e ao pagamento de
20 (vinte) dias multa.

O MM. Magistrado devidamente fundamentou a fração de 1⁄4 (um quatro) na quantidade de infrações, nos seguintes termos, às fls. 299/230:
Verifica-se que há concurso formal de crimes nos fatos debatidos nos autos.
No caso, com uma única conduta e com ação dolosa, mas sem desígnios autônomos, o acusado praticou um crime de roubo contra as vítimas SIMONI COSTA MORAES, MARIA ERALDINA DA COSTA SENA e SUELY PASTANA DA SILVA, bem como, há o crime de corrupção de menor, em desfavor da vítima A. S. G. P., motivo pelo qual deve ser aplicado o aumento de 1/4 (um quarto).
Isso porque o critério para aumento em razão do concurso formal é objetivo, ou seja, leva em conta a quantidade de delitos praticados, como amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO.
CONCURSO FORMAL. QUATRO VÍTIMAS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de quatro infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/4.
6. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para estabelecer o aumento na fração de 1/4 pelo concurso formal entre os quatro crimes de homicídio, restando fixada a pena do paciente quanto ao delito em 6 anos e 8 meses de reclusão. (STJ. HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta e
nego provimento
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

.